Tribunal: TJMT
Processo: 0002188-45.2012.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002188-45.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIO ANGELO MAGALHAES - CPF: 025.578.731-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR MOREIRA BACELAR - CPF: 562.648.521-04 (VÍTIMA), ROBCELIO PONTES FERNANDES JUNIOR - CPF: 050.228.381-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PECULIARIDADES FÁTICAS E ACERVO PROBATÓRIO JUDICIALIZADO APTOS A AMPARAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – 2. ALMEJADA A EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE E TESTEMUNHOS EM JUÍZO DEMONSTRANDO O ENVOLVIMENTO DO CORRÉU NA PRÁTICA CRIMINOSA – 3. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA
PENA
-BASE – PERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS COM LASTRO EM ARGUMENTOS INIDÔNEOS – DESCOMPASSO COM PRECEDENTES DO STJ – PENA READEQUADA PARA O MÍNIMO LEGAL – PLEITO DE MAIOR REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ESVAZIADO – ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 231 DO STJ – 4.

ALMEJADA A ALTERAÇÃO DO VALOR DE CADA DIA-MULTA – PERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE AUTORIZE A IMPOSIÇÃO DO
QUANTUM
UNITÁRIO ALÉM DO MÍNIMO LEGAL – 5. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A negativa de autoria sustentada pela i. defesa técnica do apelante, contraposta por sua confissão extrajudicial, é isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas angariadas ao longo da instrução, não possuindo o condão de desconstituir o decreto condenatório, principalmente diante das minúcias que circundaram a apreensão da
res furtiva
e as declarações apresentadas pelos policiais que atuaram no feito, inexistindo elementos concretos a infirmá-los.

2.

Restando cristalinamente demonstrado pelas provas que instruem o feito o liame subjetivo e a divisão de tarefas entre o apelante e o corréu, que agiram em conluio e previamente ajustados, concorrendo cada qual à sua maneira para a consumação do delito de furto, não há como prosperar o pleito de exclusão da qualificadora do concurso de agentes.

3.

A referência a abstrações genéricas, inerentes ao próprio tipo penal ou que não guardam compatibilidade com entendimentos esposados nas Cortes Superiores não se prestam a embasar idoneamente a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP que justifique a imposição da pena basilar além do mínimo legal previsto para o tipo.

Por conseguinte, resta inutilizado o pleito de maior redução da pena pela atenuante da confissão espontânea, diante da readequação da pena para o mínimo legal e a orientação tratada no enunciado da Súmula 231 do STJ.

3.

De acordo com o método bifásico, a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, enquanto o valor unitário deve guardar relação com as condições econômicas do apenado. Verificando, assim, a inexistência de fundamentação apta a justificar a imposição do valor unitário além do mínimo, de rigor o acolhimento do pleito de imposição no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

5.

Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ROBCELIO PONTES FERNANDES JÚNIOR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROBCELIO PONTES FERNANDES JÚNIOR

contra a r. sentença vista no ID 76055457 e ss., proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação penal n.o 2188-45.2012.811.0007 - código 100687, no bojo da qual fora
condenado
pela prática do crime previsto no

art. 155, §4o, inc. IV, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de

05 cinco anos e 06 seis meses de reclusão
, a serem cumpridos no regime inicial
semiaberto,
além do pagamento de

200 (duzentos) dias-multa
, fixados unitariamente em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Com razões recursais acostadas no ID 76055472 ao ID

76055474, a i. Defensoria Pública pugna pela
absolvição
do apelante, sob o viés da insuficiência probatória a atribuir-lhe a autoria do ilícito. Subsidiariamente, é almejado o
afastamento da qualificadora relacionada ao concurso de agentes
, forte na tese de inexistência de prova do liame subjetivo entre os agentes, ao tempo em que também é a vindicada a
readequação da

pena
, porquanto negativadas algumas das
circunstâncias judiciais
na primeira etapa dosimétrica com argumentos inidôneos e outras com fatos inerentes ao tipo penal; e ainda agrega a alegação de desproporcionalidade da
redução operada na segunda etapa
por força da
atenuante da confissão espontânea
.

Por fim, vindica a
redução do valor unitário do dia-multa,
e
prequestiona
todos os dispositivos legais e constitucionais invocados no decorrer das razões recursais, para fins de eventuais recursos aos tribunais superiores.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 76055476 e ID 76055477, o órgão ministerial requer o parcial provimento do pelo, tão somente para afastar a presença dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena; no mais, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer anexado sob o ID 77981453, opinando pelo conhecimento e
parcial
provimento
do apelo, apenas para que as penas basilar e a intermediária sejam estabelecidas em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como o valor unitário correspondente à pena de multa.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 76055460),
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado por
ROBCELIO PONTES FERNANDES JÚNIOR
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que no dia 07 de março de 2012, num prédio em obras localizado na Avenida Ludovico da Riva Neto, em frente a RM Pneus, na cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o apelante
ROBCELIO PONTES FERNANDES JÚNIOR
e o corréu

Mário Ângelo Magalhães
, agindo em unidade de desígnios e após acordo prévio de vontades, auxiliados pelo adolescente identificado apenas como
"Neguinho"
, subtraíram coisas alheias móveis, consistentes em um rolo de mangueira tipo conduíte amarelo, um martelete azul, um motor esmeril, um vibrador CSM preto com bocal amarelo, uma serra mármore Dewalt, uma serra mármore Bosch, uma serra circular Bosch, uma serra circular Makita, uma furadeira Skil e uma furadeira Makita amarela, pertencentes à vítima
Claudemir Moreira Bacelar
.

Consta dos autos que durante diligências policiais civis lograram encontrar diversos bens furtados escondidos pelo recorrente e pelo codenunciado
Mário
na residência daquele primeiro, em providência adotada após perceberem que a casa do corréu estava sendo vigiada por policiais, quando então foram localizados os itens referidos alhures, seguindo-se à prisão dos acusados.

Cumpre elucidar que inicialmente foi prolatada decisão absolvendo sumariamente os acusados, por falta de justa causa (ID 76054605), todavia, diante da irresignação do
Parquet
, em apelo autuado sob o n o

13726/2016, sua pretensão foi acolhida por esta c. Terceira Câmara Criminal (ID

76054622), oportunidade na qual restou determinado o prosseguimento do feito, seguindo-se ao desmembramento dos autos em relação ao ora apelante (ID

76054625 - Pág. 4), a instrução em juízo, e, por fim, a prolação do r.
decisum
impugnado.

Circunstanciado o fato, passa à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório por insuficiência probatória:

A par do relatado, o primeiro estandarte defensivo consiste no pleito
absolutório
, sob o viés da insuficiência probatória a comprovar a autoria delitiva atribuída ao apelante.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

A
materialidade delitiva
exsurge dos autos e está comprovada por meio do boletim de ocorrência visto no ID 76054543 - Pág. 4, dos termos de apreensão anexados no ID 76054544 - Pág. 6/7, do termo de entrega juntado no ID 76054544 - Pág. 10, além dos depoimentos angariados na instrução criminal.

No tocante à
autoria delitiva
, conquanto o apelante
ROBCELIO

tenha declarado em juízo não se recordar do fato, e pro fim, permanecido em silêncio (ID 76055480); a narrativa apresentada à autoridade policial foi outra (ID 76054544 - Pág. 3/5), tanto que confessou o ilícito, nos exatos termos da denúncia, atribuindo a autoria intelectual do crime ao adolescente identificado como
“Neguinho”,
enquanto a venda de parte dos itens subtraídos foi realizada pelo corréu
Mario Ângelo
.

Conquanto não tenha sido realizado nestes autos a oitiva do codenunciado
Mario Ângelo
sob o crivo do contraditório, tampouco juntado seu interrogatório naquele feito desmembrado, não se descuida que subsiste a narrativa apresentada na fase extrajudicial (ID 76054544), uníssona à confissão declinada alhures, no sentido de que o ilícito fora praticado em conjunto com o réu
ROBCELIO
e um adolescente, identificado apenas como
“Neguinho”
.

O ofendido
Claudemir Moreira Bacelar,
muito embora não tenha presenciado o ilícito, ratificou em ambas as oportunidades de sua oitiva que no dia fatídico chegou no canteiro de sua obra e constatou que o recinto utilizado para o armazenamento das ferramentas teria sua furtado. Consignou, por fim, a recuperação de boa parte dos itens subtraídos após a atuação policial.

Nessa toada, ao esmiuçar o conjunto fático-probatório, concluo que a inocência defendida pela i. defesa técnica do apelante se revela apartada dos autos, não só porque confrontada pela confissão apresentada por ele na fase policial, mas também diante do narrado pelos agentes públicos que diligenciaram no feito, coesos perante a autoridade judicial ao declinar o por eles apurado.

As circunstâncias narradas pelo policial militar
José Luiz Conde
e pelo investigador da polícia civil
Amarildo Rofino dos Santos
(ID 76055480) roboram a versão acusatória, máxime quando retratam o contexto da apreensão dos itens subtraídos do ofendido
Claudemir,
destacando que atendiam outra ocorrência de furto quando um adolescente, denominado vulgo
“Paraguaizinho”,
declinou o local utilizado para a ocultação de bens que teriam sido subtraídos por ele em comunhão com o apelante
ROBCÉLIO
e um terceiro indivíduo
.

Por sinal, a veracidade da narrativa do referido adolescente culminou na apreensão dos bens subtraído da vítima no mencionado imóvel, por sinal, situado em frente à residência do recorrente.

Desta feita, e sem maiores delongas, nada obstante a i. defesa sobreleve a diversidade da identificação conferida ao adolescente que teria participado do ilícito, porquanto denominado pelo réu como
“Neguinho”,
enquanto os policiais o teriam chamado
“Paraguaizinho”
, entendo que se trata, em verdade, de mera inconsistência, que, ao fim e ao cabo, passados mais de 06 (seis) anos entre a ocorrência do fato e a instrução em juízo, não influiu na autoria delitiva que remanesce atribuída ao apelante
ROBCÉLIO
.

Outrossim, cumpre destacar
que o fato de as testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas do feito e inexiste qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

E conquanto não se negligencie a ausência de testemunhas presenciais, a robusteza do acervo probatório tampouco é ilidida sob tal aspecto, porquanto pacificada a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, tendo a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editado, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

A propósito, a jurisprudência pátria é unívoca nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. A Súmula Vinculante no 11 do STF não impede a utilização das algemas, mas, apenas excepciona seu uso. Justificado o emprego das algemas e não tendo a contenção do réu lhe trazido qualquer prejuízo, não há nulidade. MÉRITO. Autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos. Condenações mantidas. PALAVRA DOS POLICIAIS.
O depoimento prestado pelos agentes da segurança merece especial relevância quando não verificada qualquer razão plausível a justificar um possível falso testemunho. Não haveria sentido o Estado credenciar policiais para realizar a segurança pública e, ao depois, em juízo, lhes retirar a credibilidade de seus depoimentos por terem desempenhado regularmente suas funções.
[...].”
(TJRS – Apelação Criminal, No 70079830709, Quinta Câmara Criminal, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 09-02-2021) – destaquei.

Destarte, a tentativa da i. defesa de afastar a autoria delitiva atribuída ao apelante se apresenta anêmica e dissociada da realidade dos autos, ainda mais à mingua de qualquer prova que autorizasse mitigar a autenticidade da palavra da vítima ou dos agentes públicos ouvidos em juízo, sendo patente a fragilidade da versão de que o apelante não teria participado do furto, contraposta por elementos coesos e contundentes angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e que formam o conjunto de provas assaz a manter o édito condenatório.

Portanto,
permanece incólume a r. sentença condenatória
.

2.

Da exclusão da qualificadora atinente ao concurso de agentes:

A tese subsidiária vindicada pela defesa consiste no afastamento do tipo penal derivado relacionado ao concurso de agentes, à medida em que argui a insuficiência do conjunto probatório a indicar o liame subjetivo entre o apelante e o suposto corréu.

Sem razão, contudo.

A par dos elementos de convicção referido alhures, o acervo probatório dos autos não deixa dúvida quanto à procedência da qualificadora do concurso de pessoas, notadamente as confissões extrajudiciais apresentadas tanto pelo ora apelante quanto pelo codenunciado, as quais são uníssonas em declinar a união de desígnios mantida entre eles, bem como a posterior divisão de tarefas no que tange a vantagem patrimonial auferida indevidamente com a venda de alguns dos itens subtraídos, promovida pelo corréu
Mario Ângelo
; ao que se alia os relatos apresentados pelos agentes públicos que diligenciaram no feito, apontando ainda, o concurso dos imputáveis com um terceiro indivíduo identificado como
“Paraguaizinho”.

Logo, não há como prosperar o pleito de exclusão da qualificadora do concurso de agentes, uma vez que os elementos de convicção jungidos aos autos demonstram satisfatoriamente o liame subjetivo e a divisão de tarefas existente entre os corréus
ROBCÉLIO
e
Mario Ângelo
,
os quais agiram em conluio e previamente ajustados, concorrendo cada qual à sua maneira para a consumação do furto cometido contra
Claudemir Moreira Bacelar
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO - ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – [...] – 3.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– IMPERTINÊNCIA – PREVALECIMENTO DO EMPREGO QUE PARA COMETER O CRIME EM CONCURSO DE PESSOAS – [...] - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER [...]; 3. Não há que se admitir exclusão da qualificadora de abuso de confiança, quando a consumação do furto só se tornou possível por ter o agente, em decorrência da função que exercia no estabelecimento comercial, contato direto com a res furtiva. Da mesma forma, se

comprovado nos autos, pelas palavras da vítima e testemunhas que agiu o réu em coautoria, inviável se falar em exclusão da qualificadora do concurso de pessoas;
”
(TJMT – Ap 127322/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018) – Destaquei.

Destarte, mantém-se intacta a qualificadora do concurso de pessoas, prevista no art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal.

3.

Da readequação da pena basilar:

A i. defesa ainda vindica a readequação da pena imposta, tanto na
primeira fase da dosimetria
, arguindo que os argumentos expendidos para a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se revelam inidôneos com acréscimo exacerbado, bem como na
pena intermediária
, entendendo que a incidência da atenuante da confissão espontânea se deu de forma desproporcional.

Da análise da r. sentença, denota-se que a pena basilar fora exasperada em 04 (quatro) anos, com a seguinte fundamentação:

“[...] O grau de culpabilidade revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. O réu possui extensa ficha criminal, inclusive ostenta Executivo de Pena, distribuído na comarca de Sinop/MT, com 03 (três) penas unificadas, a saber: a) condenação a pena de 23 (vinte e três) anos pelo tribunal do Júri nos autos de n. 8588-80.2014.811.0015 na Comarca de Sinop/MT; b) condenação a pena de 06 (seis) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CP, com trânsito em julgado em 17/08/2012; c) condenação a pena 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inciso I c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, com trânsito em julgado em 09/06/2014. Assim, embora as condenações mencionadas no item ‘b’ e ‘c’ não sirvam para configurar a reincidência do acusado, neste caso pode justificar a exacerbação da pena, pois com o trânsito em julgado descaracteriza-se a presunção “juris tantun” de inocência do réu. Além disso, nesse sentido o entendimento do STF: “[...] condenações transitadas em julgado após o cometimento dos crimes objeto da condenação são aptas a desabonar, na primeira fase da dosimetria, os antecedentes criminais para efeitos de exacerbação da pena-base [...]”. Quanto a sua personalidade, esta é voltada para a prática de crimes na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas. As circunstâncias em que ocorreram os delitos são desfavoráveis ao réu, ante a análise do modus operandi empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolaram aqueles normais à espécie, no caso dos autos, o crime em tela consiste em modalidade delitiva que gera clamor público e intranquilidade social e evidenciar periculosidade de quem a pratica. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, os comportamentos das vítimas em nada contribuíram para a prática do delito.” sic
ID 76055458.

Frente a tais ponderações, constata-se de plano que as avaliações negativas dos
antecedentes
, da
personalidade do agente
, das
circunstâncias
e dos
motivos do crime
de furto não são válidas e devem ser rechaçadas nesta instância
ad quem
, porquanto dissociadas de quaisquer fundamentos concretos que as subsidiem.

Isso porque, no que pertine aos
antecedentes do réu
, tal como apontado pelo d. magistrado
a quo
, verifica-se que ostenta extensa lista de registros criminais, incluindo os referidos registros com sentença condenatória transitadas em julgado.

Ocorre, todavia, que as aludidas condenações decorreram de fatos perpetrados, respectivamente, em
17/04/2012 e

03/03/
2014, ou seja, posteriormente ao fato
sub judice
– praticado em
07/03/2012
–, de modo que os registros em questão não se prestam a macular os antecedentes do recorrente, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e de incorrer em contrassenso com o próprio conceito etimológico da palavra
“antecedente”
, conforme já teve a oportunidade de assentar do e. STJ:

“Em homenagem ao princípio da não culpabilidade, de envergadura constitucional, e seguindo-se a própria etimologia da palavra ‘antecedentes’, entende o Superior Tribunal de Justiça que condenações transitas em julgado, afetas a fatos posteriores ao objeto da lide, não se afiguram idôneas ao incremento da pena-base a título de maus antecedentes”.
(STJ – AgRg no AREsp 1284680/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 08/03/2019) – Grifei.

No mais, as referências utilizadas pelo d. juízo
a quo
para valorar negativamente a
personalidade do agente
e as
circunstâncias e motivos do delito

consistem em afirmações genéricas, apartadas de peculiaridades efetivamente relacionadas ao fato delituoso
in concreto
e que transbordem o abstratamente previsto pelo legislador como circunstâncias inerentes ao tipo penal, o que desautoriza sua utilização como elemento de exasperação da pena-base.

A propósito, tal entendimento está uniformizado no âmbito deste Sodalício, consoante se infere da redação do
Enunciado Orientativo n.o 15
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”.

E, especificamente quanto à
personalidade do réu
, a atual jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a existência de outros procedimentos penais em face do acusado, até mesmo a existência de condenações criminais transitadas em julgado, por si só, não constitui fundamento legítimo para depreciar o referido vetor.

Destarte, acolho o petitório defensivo nesse particular e
afasto
a carga negativa atribuída aos
antecedentes
, da
personalidade do agente
, das
circunstâncias
e dos
motivos do crime
na primeira fase da dosimetria.

Procedendo à readequação decorrente do pleito defensivo que restou acolhido, redimensiono a
pena-base
para o patamar mínimo de
02 (dois) anos de reclusão
, readequado também o quantitativo da pena de multa que passa a ser de

10 (dez) dias-multa
, à míngua de circunstâncias judiciais que lhe sejam desfavoráveis dentre aquelas elencadas no art. 59 do CP.

Na
segunda fase da dosimetria
, inexistem agravantes em desfavor do apelante, e mesmo ciente do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da irresignação defensiva no que tange ao
quantum
da correspondente redução, ao fim e ao cabo, esta deixa de surtir efeitos práticos, diante da orientação tratada no enunciado da Súmula 231 do STJ, esvaziando o pleito recursal nesta parte.

E, certo de que na
terceira etapa dosimétrica
não incidem causas de aumento ou diminuição da reprimenda, esta permanece idêntica à basilar, perfazendo o total DEFINITIVO de
02 (dois) anos de reclusão
, além de
10
(dez) dias-multa
, que passa a ser cumprido no
regime inicial aberto
,
em atenção às diretrizes do art. 33, §2o, alínea
c,
do CP
.

4.

Da readequação do valor unitário da pena de multa
:

Por fim, há expressa irresignação defensiva no que se refere à imposição do valor unitário da pena de multa acima do mínimo legal sem a correspondente fundamentação.

E, de fato, atentando-se para o método bifásico preconizado no art. 49 e 60 do CP, é cediço que a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, e o valor de cada dia-multa deve guardar relação com as condições econômicas do apenado,
ex vi
STJ - AgRg no AREsp 730.776/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018.

Todavia, na hipótese dos autos, vê-se que foi estabelecido em 1/10 (um dez avos) pelo d. juízo
a quo
sem a correspondente fundamentação.

Nessa ordem, é patente a necessidade de readequá-lo para o patamar mínimo legal de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

5.

Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

6.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ROBCELIO PONTES FERNANDES JUNIOR
, a fim de

afastar a negativação conferida às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP bem como
alterar o valor unitário da pena de multa para o mínimo legal
.

Por consequência, a PENA DEFINITIVA resta fixada no
quantum
de
02 (dois) anos de reclusão
, que passa a ser cumprido n
o regime inicial
aberto,
além do pagamento de
10
(dez) dias-multa
, unitariamente fixado no mínimo legal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021